Tribunal: TJMT
Processo: 1031856-45.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031856-45.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Comodato, Competência, Intervenção de Terceiros, Vícios Formais da Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS

REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A).

SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), WELLISON DOS SANTOS SILVA - CPF: 709.644.751-20 (EMBARGANTE), ANA PAULA DE LIMA SANTOS SILVA - CPF: 003.876.961-13 (EMBARGANTE), EDSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 205.870.661-72 (EMBARGANTE), E. R. DA SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 19.874.162/0001-87 (EMBARGANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), ODEZIO BORGE CARVALHO - CPF: 013.229.441-99 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO (ART. 1.025 DO CPC) –
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Wellison dos Santos Silva e outros, em face de acórdão que manteve decisão monocrática reconhecendo a decadência da ação rescisória ajuizada, sob fundamento da inaplicabilidade do art. 975, § 2º, do CPC, pela inexistência de prova nova.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida quanto à análise da aplicabilidade do art. 975, § 2º, do CPC; e (ii) se os embargos de declaração podem ser utilizados como meio de prequestionamento para fins de interposição de recursos excepcionais.

III. Razões de decidir

3. Não configurada a omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que apreciou de forma expressa e fundamentada a tese da alegada existência de prova nova, concluindo pela sua inexistência.

4. A intenção dos embargantes se resume à rediscussão de matéria já decidida, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração.

5. Ainda que a pretensão fosse exclusivamente o prequestionamento, o art. 1.025 do CPC assegura que a interposição dos embargos é suficiente para tal fim, mesmo que rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento. 2. A interposição dos embargos de declaração é suficiente para caracterizar o prequestionamento implícito, nos termos do art. 1.025 do CPC”
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.025, 975, § 2º, e 966, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.224.190/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 12.06.2018, DJe 20.06.2018; STJ, N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 2ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 06.07.2023, DJE 11.07.2023.

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA Nº. 1031856-45.2024.8.11.0000

EMBARGANTES:
WELLISON DOS SANTOS SILVA, ANA PAULA DE LIMA SANTOS SILVA, EDSON RODRIGUES DA SILVA e E. R. DA SILVA & CIA LTDA - ME

EMBARGADO:
ODÉZIO BORGES DE CARVALHO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Turma:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Wellison dos Santos Silva
e
outros
, com fundamento no artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, em face do v. acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, de Id. 277984365, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto por eles, mantendo a decisão monocrática que reconheceu a decadência da Ação Rescisória proposta pelos embargantes.

Alegam os embargantes, em síntese, a ocorrência de omissão, obscuridade e contradição no acórdão embargado, sustentando que: (a) houve omissão quanto à aplicação do §2º do art. 975 do CPC, que prevê marco inicial diferenciado do prazo decadencial quando a ação rescisória se fundar em prova nova, desconhecida ou de difícil acesso por motivo alheio à parte; e (b) a decisão não teria considerado adequadamente os documentos apresentados, os quais, segundo sustentam, se enquadrariam como prova nova apta a afastar o termo inicial da decadência.

A par desses argumentos, requerem o acolhimento dos presentes aclaratórios, com efeitos infringentes, a fim de que seja processada a ação rescisória ajuizada por eles, com deferimento da liminar requestada. Pleiteiam também o prequestionamento explícito dos dispositivos legais invocados, para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, em especial os arts. 966, VII, 975, §2º e 1.025 do CPC.

Sem contrarrazões ante a ausência de angularização.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, verifico a tempestividade dos embargos de declaração, interpostos dentro do prazo legal de cinco dias úteis, nos termos do artigo 1.023 do CPC. O cabimento do recurso também se confirma, pois dirige-se contra acórdão passível de tal impugnação, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC.

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE AÇÃO RESCISÓRIA QUE RECONHECEU A DECADÊNCIA, NOS TERMOS DO ART. 975, CAPUT, DO CPC – INAPLICABILIDADE DO ART. 975, §2º, DO CPC – AUSÊNCIA DE PROVA NOVA – ART. 966, VII, DO CPC – MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU LIMINARMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO – ART. 487, II, DO CPC – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a decadência da ação rescisória e julgou improcedente o pedido, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Não apresentado qualquer argumento novo capaz de desconstituir os fundamentos adotados na decisão recorrida, sua manutenção é a mediada que se impõe.

Recurso desprovido. Custas pelos agravantes. Sem honorários, ante a ausência de impugnação.”

Todavia, razão alguma assiste aos embargantes, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Os embargantes sustentam que o acórdão embargado teria se omitido na análise da possibilidade de incidência do §2º do artigo 975 do CPC, o qual admite marco inicial diferenciado para a contagem do prazo decadencial na hipótese de prova nova.

Entretanto, da leitura atenta da fundamentação constante no voto da relatora (Id. 277984365), verifica-se que houve análise expressa e fundamentada quanto à inaplicabilidade do §2º do art. 975 do CPC, pois a Turma concluiu pela ausência de configuração da alegada prova nova, e cuja ementa constou expressamente nos seguintes termos:

“Inaplicabilidade do art. 975, §2º, do CPC – Ausência de prova nova – Art. 966, VII, do CPC – Manutenção da decisão monocrática que julgou liminarmente improcedente o pedido – Art. 487, II, do CPC – Ausência de novos elementos capazes de modificar a decisão atacada.”

Percebe-se, portanto, que a Turma julgadora não deixou de apreciar o ponto suscitado, tendo concluído pela inexistência de prova nova capaz de ensejar a modificação do termo inicial do prazo decadencial. Dessa forma, inexiste omissão a ser sanada, tratando-se, na verdade, de mera inconformidade da parte com o desfecho desfavorável da decisão.

No mesmo sentido, não se vislumbra contradição ou obscuridade no acórdão, uma vez que as premissas adotadas foram coerentes e harmônicas entre si. Esta Relatora fundamentou que os elementos apresentados pelos embargantes não se qualificam como "prova nova" nos termos do art. 966, VII, do CPC, tampouco demonstraram fato impeditivo, modificativo ou extintivo capaz de alterar o entendimento sobre o termo inicial da decadência.

A contradição passível de aclaramento pelos embargos de declaração é aquela interna à decisão, ou seja, a que ocorre entre fundamentos ou entre dispositivo e fundamentos. Não se confunde, portanto, com o inconformismo da parte em relação à conclusão adotada.

Com efeito, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento desta eg. Turma Julgadora não destoa do acima, senão vejamos:

“
RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA
– RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE POSSE E DANOS MORAIS –
DECADÊNCIA – PRAZO DE 02 (DOIS) ANOS – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO – INTELIGÊNCIA DO ART. 975 DO CPC – PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA
– EXTINÇÃO DA AÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - VÍCIOS INDEMONSTRADOS - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a serem sanados, o não provimento do recurso é medida que se impõe.”
(N.U 1018724-23.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA
– JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIDA - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE ATIVA – TERCEIRO PREJUDICADO – ART. 967, II, CPC – REJEITADA – MÉRITO –
AMPLICAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL – ART. 975, § 2º, CPC – PROVA NOVA DA QUAL IGNORAVA OU CAPAZ DE ASSEGURAR PRONUNCIAMENTO FAVORÁVEL – INEXISTÊNCIA – DECADÊNCIA – RECONHECIDA – EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DE MÉRITO – ART. 975, § 2º C/C ART. 487, II, CPC
– IMPROCEDÊNCIA – OMISSÃO – ERRO DE PREMISSA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.”
(N.U 1020929-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 07/02/2023)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição dos embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2025